Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-10.2021.8.11.0096
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000599-10.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO ALEXANDRE - CPF: 029.934.411-83 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA DE SOUZA CORREA - CPF: 048.009.791-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DOS SANTOS PIO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARIANO (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSON WILSON SILVA E SOUSA - CPF: 024.421.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHEISON MARIANO DE CARVALHO - CPF: 063.502.921-97 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
OU DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA DITA
LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EF
ETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
APELANTE

–

CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA

– 2.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIABILIZADA –

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
–
REINCIDÊNCIA
–
3
.

PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA, DECORRENTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA VIOLADA – 4.
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREE
N
CH
IMENTO

D
OS REQUISITOS LEGAIS
–

5
.
AFASTADA, DE OFÍCIO, A DETRAÇÃO DA PENA OPERADA NA SENTENÇA –
6
.
RECURSO

DE
S
PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenaç
ão

do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual
–

depoimento
s
judiciais

firmes e coerentes dos policiais
militares
–
demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput

c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

2.

Demonstrado que
o

apelante
não preenche o
s
requisito
s
para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §

4º, da Lei n. 11.343/2006,
por se dedicar à atividade criminosa e ser reincidente em crime da mesma espécie,
não cabe cogitar da aplicação da benesse
em seu favor
.

3
.
A

penalidade pecuniária imposta ao recorrente
decorre de previsão expressa no preceito secundário do art.
33
d
a Lei n. 11.343/06. Desse modo
, sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

4
.

O
apelante não
satisfaz os
requisitos
do art. 44 do Código Penal
, uma vez que a

sua
pena
foi estabelecida
em

quantum
que supera 4 (quatro)
anos
de
reclusão
e
ele
é
reincidente
em crime doloso.

5.
A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida
afigurar-se
inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena
e as circunstâncias do crime
recomenda
m
, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III,
c
, da Lei n. 7.210/84.

6
.
Recurso
des
provido
, com providência de ofício determinada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Cláudio Alexandre
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000599-10.2021.8.11.0096, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
/MT
, conden
ando-o
pela prática do
crime de tráfico de drogas

majorado
(art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
)
, à pena

de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão que, após a
detra
ção
do período cumprido em prisão provisória
, ficou estabelecida em
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
–

acrescidos da imposição ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
calculados
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
à época os fatos
–,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
todavia, em razão d
e
o apelante pertencer ao grupo de risco
para
a COVID-19, foi mantida a prisão domiciliar
.

O
apelante, forte nas razões
constantes
no ID
114358526
,
requer
a sua
absolvição, sob
o
argumento de
que não há
provas
suficientes para justificar a condenação
;

s
ubsidiariamente,
(
i
)

a
desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecente para o crime de porte de droga para consumo pessoal
;
(
ii
)

o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §

4º do art
.
33 da
Lei de
Antid
rogas
;

(
iii
) isenção da pena pecuniária
e, por
fim,

(
iv
)

a
substituição da pena privativa de liberdade

por restritivas de direito
s
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
114358532
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

117662483
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
114358453
,
narra os fatos desta forma:

[...]FATO 1 (tráfico de drogas)

Consta dos autos do presente caderno investigativo que na data de 18 de maio de

2021, por volta das 17h50min, na Rua Aldino Borges, nº 1788, Bairro Cidade Alta, nesta Comarca de Itaúba-MT, o denunciado JOÃO CLÁUDIO ALEXANDRE, com consciência e vontade, tinha em depósito, substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão (Num. 60592635 - Pág. 7), Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (Num. 60592637 - Pág. 1/2) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 2 (tráfico com envolvimento de pessoa com menos de 18 anos)

Consta dos autos do presente caderno investigativo que na data de 18 de maio de 2021, por volta das 17h50min, na Rua Aldino Borges, nº 1788, Bairro Cidade Alta, nesta Comarca de Itaúba-MT, o denunciado JOÃO CLÁUDIO ALEXANDRE, com consciência e vontade, envolveu na empreitada criminosa pessoa menor de 18 (dezoito) anos, o adolescente
Djheison
Mariano de Carvalho (17 anos).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do caderno investigativo que foram realizadas diversas denúncias acerca do envolvimento do denunciado “João Gordo” no tráfico de drogas, nesta urbe, participação na organização criminosa denominado “Comando Vermelho”, bem como o recrutamento de crianças e adolescentes para realizar a entrega das drogas, considerando seus problemas de obesidade e mobilidade reduzida.

Deste modo, após a Agência Regional de Inteligência e a Polícia Civil realizar monitoramento nas proximidades da residência do denunciado JOÃO CLÁUDIO ALEXANDRE, notou-se a movimentação realizada pelo adolescente
Djheison
Mariano de Carvalho (17 anos), pois ele se deslocava até a casa do denunciado e fazia a distribuição da droga na cidade em vários pontos.

Procedida a abordagem do adolescente
Djheison
Mariano de Carvalho saindo da casa do denunciado, este demonstrou agressividade, momento em que os policiais ao realizarem busca pessoal localizaram 01 (uma) porção de droga, aparentando ser pasta base de cocaína e R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro.

Na sequência ao ser questionado pela equipe de policiais sobre onde havia conseguido a referida droga, o menor informou que adquiriu com o denunciado JOÃO CLÁUDIO ALEXANDRE, vulgo “João Gordo”, pedindo que este não fosse informado, haja vista ser o gerente do “Comando Vermelho” e iria matá-lo se soubesse.

Diante disso, e a situação de flagrante delito os policiais adentraram na residência do denunciado e após buscas foi localizado em um monte de pedras e areias 4 (quatro) porções da mesma droga e embalagem encontrada em posse do menor, além de 1 (uma) balança de precisão, localizada em meio a entulhos nos fundos da residência, bem como uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, no quarto do denunciado, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 60592635 - Pág. 4/5
).[...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a

materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
114357142
,
p.
2
),
boletim de ocorrência (
ID
114357142
,
p.
3
-
5
),
auto
de apreensão (
ID
114357142
,
p.
7
),
laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID
114357142, p.
1
0
), laudo definitivo de constatação de droga
(
ID
114357144
)
,
confirmando o resultado positivo para a presença de cocaína,
relatório de investigação (ID
114357145
)
; bem como pela prova
oral
produzida
nestes autos
.

No
que concerne à autoria delitiva
, conquanto o apelante tenha negado a prática do tráfico de entorpecentes
em ambas as fases da persecução penal
, infere-se que sua atuação ficou comprovada pelas declarações prestadas
em juízo
por
Kleyson
Wilson Silva e Sousa e Clovis Machado, policiais militares responsá
veis por sua prisão em flagrante
, os quais afirmaram que
após diversas denúncias recebidas em
relação ao tráfico
de drogas
praticado pelo
recorrente, passaram a monitorar a sua residência. No dia dos fatos, observaram que o adolescente
Djheison
Mariano de Carvalho
entrou e saiu diversas vezes
da
casa do réu. Em decorrência dessa estranha movimentação, abordaram o menor e lograram êxito em localizar com ele 1 (uma) trouxinha de pasta
-
base de cocaína. Na sequência, se deslocara
m para a residência do apelante
e após
realizarem busca no local
, encontraram uma balança de precisão e tro
uxinhas d
o citado entorpecente acondicionadas e embaladas de modo
semelhante
à porção
apreendid
a
com o adolescente.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, colaciona-se
estes trechos dos depoimentos
dos
citados integrantes da Polícia Militar
extraídos das contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público
,
cujo conteúdo também está sistematizado na sentença com o mesmo teor
:

[...]
(...)
Promotor
: (...) Clóvis pelo que consta aqui você participou da ocorrência que acabou ocasionando a prisão do João Cláudio Alexandre. Consta aqui que diariamente vocês estavam recebendo algumas denúncias, que o “João Gordo”, uma pessoa utilizava tornozeleira eletrônica, estava em prisão domiciliar estava traficando na cidade. Eu queria saber o que aconteceu, o que vocês levantaram, você conta pra
gente?;

Testemunha
: (...) como foi falado, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, a gente tem um sistema nosso de troca de informações e aí então foi solicitado apoio da equipe de Inteligência do 10º Quinto Comando Regional pra estar apoiando tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar em alguns levantamentos, sendo que o alvo principal era o conhecido “João Gordo”. Segundo as informações ele havia saído da cadeia porque ele tinha um problema de saúde (...) e que estaria “
tornozelado
” e quando saiu da cadeia já respondendo pelo crime de tráfico de drogas. A princípio, quando saiu, saiu como encarregado, como gerente e disciplina do comando vermelho aí da região de Itaúba. O comando vermelho predomina hoje como uma facção criminosa no Estado do Mato Grosso, tendo um em cada cidade, em cada município um encarregado, um gerente responsável por receber a droga e distribuir pra boca de fumo, bem como aplicar disciplinas em pessoas, usuários estão devendo, em pessoas que vendem drogas clandestinas, que não seja do comando, enfim. Então, a informação que a gente tinha é que o “João Gordo”, João Cláudio era o gerente e o disciplinador. A droga chegava para ele, pra ele distribuir para as outras bocas de fumo. Diante das várias denúncias e informações em apoio a Polícia Civil a gente deslocou próximo a residência dele, onde foi feito monitoramento constante da casa e observado que um menor de idade (...)
Djheison
, com frequência saia do Mercado Marreta, um barzinho que tem lá e ia até a casa dele, deixava a bicicleta na frente, entrava pra dentro,
saia e voltava para o Mercado Marreta e se encontrava novamente com algumas pessoas que são conhecidas como usuárias. Assim, ele fez várias vezes durante o dia, inclusive algumas delas, em algumas situações pode ser gravada, imagens essas que foram repassadas pela Polícia Civil. Em uma das ocasiões, se tratando do fator oportunidade, a gente teve a confiança e segurança (...) em realizar a abordagem do menor que estava saindo da residência. Foi encontrado com ele 1 (uma) porção de uma droga, aparentando ser pasta base de cocaína. O menor relata pra equipe na hora da abordagem que havia adquirido naquela residência, e apontou a residência que era próximo aonde ele foi abordado, só que pediu que a Polícia não comentasse, porque o “João Gordo” era o gerente,
o disciplina
do “Comando Vermelho”. Diante da entrevista com ele, inclusive ele informou que o “João Gordo” havia falado com ele pra fazer esse trajeto aí, porque o “
joão
Gordo” não poderia sair de casa, e como ele não queria que ninguém ficasse em frente
a
casa dele, ele utilizaria o menor para fazer essa correria, porque daí não chamaria a atenção da polícia em frente
a
residência. Diante das filmagens, diante das
obervações
feitas e a situação de flagrante, tendo em vista que abordou um menor com entorpecentes e ele apontou a casa do “João Gordo” como sendo o local que ele pegou, adquiriu a droga a gente foi até a residência e solicitamos a autorização para fazer as buscas. Foi realizado o trabalho e localizado entre os pedriscos (...) 3 (três) ou 4 (quatro) porções e no fundo da residência, no meio de umas taboas e entulhos havia uma balança de precisão (...) acreditando então que a droga chega para ele, ele pesa e distribui para outras “bocas de fumos” segundo as denúncias;
Promotor
: (...) esse monitoramento você lembra se foi mais de um dia ou se foi nesse mesmo dia?;
Testemunha
:
Não, junto com a Polícia Civil a gente fez um dia inteiro de monitoramento (...) já em outras ocasiões a gente já havia ido fazer o monitoramento,
observado não só esse menor, mas um outro menor, que a gente não teve oportunidade de abordar na época, aí só fizemos nosso relatório de conhecimento, para que na próxima operação que fossemos solicitados a gente pudesse atuar de maneira mais exata em cima e tentar efetuar o flagrante
.
[...]
.

(Depoimento de
Clóvis Machado
– trecho extraído
das contrarrazões de apelação
do Ministério Público)

[
...
]

Promotor
: (...) você se recorda dessa apreensão que aconteceu no dia 18 de maio de 2021, envolvendo a prisão João Cláudio Alexandre (...
)?;

Testemunha
: Sim, recordo.
Na verdade
nos
vinhemos
pra região pra poder estar trabalhando nessa situação do tráfico de drogas em Itaúba (...);
Promotor
: Vocês vieram pra cá porque vocês tinham recebido

algumas denúncias, é
isso?;

Testemunha
: Isso, exato.
Promotor
: E as denúncias apontavam o nome, apelido da pessoa? Você lembra qual era o apelido da pessoa?
Testemunha
: Não, já faz mais de meses, mas eu estou olhando na pessoa dele e estou me recordando dele (...);
Promotor
: (...) se você puder contar pra gente como é que foi (...);
Testemunha
: (...) já tínhamos denúncia que ele estava na situação de tráfico e aí após monitoramento, inclusive a gente chamou o pessoal da Polícia Civil pra acompanhar, gravamos (...);
Promotor
: (...) você se lembra onde essa droga foi encontrada (...)?;
Testemunha
: (...) a minha pessoa não encontrou a droga. Não vou lembrar (...) a gente abordou o cara que saiu com a droga de dentro da casa dele, abordamos e posterior a isso fizemos a abordagem na casa dele. A partir daí cada um tem uma atribuição.
Promotor
: Na casa dele que você fala é na casa do João? Desse senhor aqui?
Testemunha
: Exatamente, desse cidadão aí (...);
(...)

Promotor
: Você sabe se alguém encontrou balança de precisão, alguma coisa assim?
Testemunha
: Sim, isso me
recordo.
(...)

Promotor
: (...) esse rapaz que vocês pegaram com droga, você lembra se ele teria ido nessa casa mais de uma vez naquele dia (...
)?;

Testemunha
: Com absoluta certe
za mais de 6 (seis)
vezes.
[
...
]
.
(
Depoimento de
Kleyson
Wilson Silva e Souza
– trecho extraído das contrarrazões de apelação do Ministério Público)

Como se sabe, é
ponto

pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Além disso, as particularidades do flagrante do apelante apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo porque, além dos entorpecentes,
foi encontrado
na
casa dele

a quantia de R$
450
,00 (quatrocentos
e cinquenta
reais) em dinheiro, bem como
um
tipo de
balança de precisão que
,
segundo
asseverou
o p
olicial militar Clovis Machado

em juízo
,
é utilizada
comumente
para a pesagem de entorpecentes em grandes quantidades, ratificando
, assim, a informação no sentido de
que a droga chega
va
para o apelante
e ele
a pesa
va
, bem como

realizava

a
sua
dis
tribuição para as bocas de fumo
por intermédio
do recrutamento de adolescentes,
considerando que,
em razão dos seus problemas de obesidade e mobilidade reduzida
, tal tarefa não podia ser por ele desenvolvida
.

Insta frisar, ainda, que
apesar d
e o adolescente
Djheison
Mariano de Carvalho
ter
declarado
,

em ambas as fases da persecução penal,
que a droga encontrada em seu poder no momento da abordagem
policial
não foi adquirida
d
o
apelante
e
que
nem mesmo estava traficando a substância entorpecente a

mando
deste
, ficou comprovado
por meio
das demais provas col
h
idas
destes
autos
, que o réu João
Claúdio
Alexandre

exercia o comércio malsão e
corrompeu o
citado jovem ao utilizar-se dele para efetivar a

distribuição d
e
droga.

Por consequência,
uma vez
demonstrad
a
a prática do
comércio
malsão
por parte do apelante
, por meio de
provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
c/c 40, VI, da Lei n. 11.343/06,
posto que é inviável
o acolhimento do
seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal.

De outro prisma
,
em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso
de entorpecente
(art. 28 da Lei de Drogas),
ainda que ficasse comprovado que
o apelante é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada
nestes autos, pelo contrário, na fase inquisitorial, o apelante alegou não ser usuário
–,

mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do
tráfico
, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28
,
da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo
próprio.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
,
nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

A
ssim,
não é demais repetir: ficando
evidenciado que a droga apreendida tinha como destino
a
mercancia, é imperativa a manutenção da condenação do recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Em
relação
ao

pleito
objetivando a
aplicação do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
como é sabido,

para fazer
jus
ao benefício
dessa
causa redutora de pena,
o acusado deve ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. No entanto, no caso em debate, verifica-se que
o
apelante não atende
todos esses requisitos,
eis
que
as circunstâncias do delito denotam que
ele
se dedica a atividades criminosas,
além de
possuir

condenação
por tráfico de drogas
com trânsito em julgado
anterior à prática do ilícito em exame
,
portanto,
não se trata de criminoso ocasional, mas, sim, contumaz.

Desse modo,

é
impossível a aplicação
desse
benefício
ao
apelante
, pois além de ded
icar-se a atividades delitivas
,
ele
é reincidente
específico
.

Com relação ao pedido formulado pelo recorrente de
“isenção da pena pecuniária, em face de ser o apelante pobre nos termos da lei, e não ter condições de arcar com tal ônus.”
(ID p. 15 do
114358526
)
,
insta registrar que tal penalidade
decorre de previsão expressa no preceito secundário do art.
33
d
a Lei n. 11.343/06
. Desse modo
, sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

Logo, em casos que tais, ao magistrado,
cabe,
tão somente, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa
de modo proporcional à pena privativa de liberdade
, atentando-se
, outrossim,
para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa
,
ditames
que fo
ram
observad
os

in
casu
, porquanto
a quantidade de dias-multa guardou proporcionalidade em relação à penalidade corpórea aplicada e, por outro lado,
o valor unitário do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33 segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

O
apelante
pleiteia
, também,

a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão, tendo
em vista que

ele
não preenche
os requisitos exigidos
em
lei.

Deveras, o
art.
44
,
I
,
do Código Penal
,
dispõe que
é requisito para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, dentre outros, que a pena privativa de liberdade não seja superior a
4 (
quatro
)
anos. No caso em tela, o
apelante
foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos,
9
(
nove
) meses e
20

(vinte) dias de reclusão,
assim
,
é
inviável

a substituição pretendida
,
ante o não preenchimento dos requisitos
legais.

E como se
isso
não
fosse suficiente
,
ele
é reincidente
em crime doloso
, circunstância que também obsta a convolação almejada
, consoante preconiza o inciso II do dispositivo legal por último citado
.

Por derradeiro,
afasto
,
de ofício
,

a detração

da pena
operada na sentença
, considerando que
a adoção de
tal providência
não
implic
ou
qualquer benefício ao recorrente
, na
medida em que não influenci
ou
na
alteração

do regime de cumprimento d
e sua
pena
, que continuou sendo o mais gravoso, isto é, o regime inicial fechado
, ainda que cumprido em prisão domiciliar devido à sua peculiar condição de saúde
. Desse
modo
,

o período
de prisão provisória
de João Cláudio Alexandre
deverá ser computado
, no âmbito da execução penal
e reservado à competência desse juízo
,
como cumprimento de pena para fins de progressão de regime posterior, indicando
como
a data-base
para tanto,
o dia d
e
sua última prisão.

Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o
§
2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei de Execução Penal –
,
mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela,
repita-se,
essa conduta não implic
ou
em abrandamento do regime prisional
fechado
imposto ao apelante.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
João Cláudio Alexandre
, determinando
,
de ofício
,
o afastamento
da detração de pena operada na sentença hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022